Tribunal: TJBA
Processo: 8072057-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072057-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INEFICÁCIA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ATOS PRATICADOS POR INVENTARIANTE. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E ATOS REGISTRAIS. MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL-PATRIMONIAL E REGISTRÁRIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. CONFLITO IMPROCEDENTE. A ação declaratória de nulidade de registro imobiliário cumulada com pedido de ineficácia de cessão de direitos hereditários, embora envolva atos praticados por inventariante e bens integrantes de espólio, possui natureza predominantemente civil-patrimonial e registrária quando a controvérsia exige análise da validade de negócios jurídicos e atos registrais, com necessidade de ampla dilação probatória. Tratando-se de questão de alta indagação, cuja solução extrapola os limites cognitivos do inventário, a competência é da vara cível. Conflito negativo de competência julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8072057-88.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito e DECLARAR competente o Juízo da 3ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS, Juízo suscitante, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça